Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE FARIAS, MONICA LAURINDO TEIXEIRA APELADO: MONICA LAURINDO TEIXEIRA, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 37622539, o réu/apelante, Rômulo de Farias, formula pedido cautelar em face da litisdenunciada Mônica Laurindo Teixeira, objetivando que se determine o arresto da quantia de R$ 27.519,63 (vinte e sete mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), que a litisdenunciada depositou nos autos do processo no 0722838- 23.2020.8.07.0001, em curso na MM. 16a Vara Cível de Brasília/DF. O requerente assevera que Mônica Farias ajuizou ação de consignação em pagamento, em face da imobiliária José Antônio Imóveis Ltda., postulando o pagamento dos aluguéis referentes ao mesmo contrato de locação discutido no presente processo, depositando a quantia de R$ 27.519,63 (vinte e sete mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos). Aduz que o montante referido está na iminência de ser levantado por Mônica, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que não conheceu da apelação interposta em face da sentença que extinguiu aquele processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, há que se reconhecer a possibilidade de o magistrado conceder medida de natureza cautelar, em caráter antecipado ou incidental, que pode ser efetivada, entre outros meios, por intermédio de arresto, nos termos do arts. 301 e 305 e seguintes, do CPC. Ademais, este Relator tem competência para conhecer do pedido ora formulado, porquanto veiculado em caráter incidental, no bojo da demanda de regresso (denunciação da lide) formulada por Rômulo de Faria em face de Mônica Laurinda Teixeira. Consoante abalizada doutrina, os recursos têm natureza de desdobramento do direito de ação e, tendo sido o feito, que compreende a denunciação da lide apresentada por Rômulo em face de Mônica, alçado ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça, por intermédio dos recursos de apelação interpostos por Mônica Laurindo Teixeira e Rômulo de Farias, o conhecimento das questões incidentais foi transferido a esta egrégia 4a Turma Cível, por intermédio deste Relator, ao qual foram distribuídos os apelos. No mais, e nos termos do que dispõe o art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Fixadas essas premissas, passa-se ao exame do pedido de arresto da quantia de R$ 27.519,63 (vinte e sete mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), que se encontra depositada nos autos do Processo no 0722838-23.2020.8.07.000. Para a concessão de tutela de natureza cautelar, espécie de tutela de urgência, há que se perquirir acerca da existência dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O periculum in mora emerge do risco de a tutela pretendida na demanda de regresso — a condenação da litisdenunciada a ressarcir os prejuízos que o litisdenunciante poderá vir a sofrer, caso venha a ser condenado definitivamente na demanda principal — tornar-se inútil, ante a possibilidade de não se encontrar patrimônio suficiente para garantir o ressarcimento dos prejuízos do litisdenunciante em caso de eventual execução futura. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A sentença apelada condenou o réu Rômulo de Faria, e os demais litisconsortes passivos, fiadores do contrato de locação, ao pagamento dos aluguéis cobrados pela locadora e julgou improcedente o pedido formulado na denunciação da lide, concluindo que não houve pactuação de novo contrato entre a litisdenunciada e a locadora e que Mônica não é parte na avença objeto de discussão no presente processo. Vejam-se os fundamentos sentença: “A questão cinge-se em analisar o pedido de rescisão do contrato de locação, com o consequente despejo, assim como da cobrança dos valores dos alugueis eventualmente devidos pelos réus. Ressalto que, conforme relatado acima, houve a desocupação voluntária do imóvel pela litisdenunciada em 30/08/2021, motivo pelo qual a lide remanescente cinge-se a analisar os débitos relativos ao contrato de locação. Ressalto que eventual discussão acerca do estado de devolução do imóvel não é objeto da presente lide, sendo desnecessária a discussão acerca da alegada restituição do imóvel em desconformidade com o laudo de vistoria do imóvel. No caso, destaco que houve a formalização de contratos de locação entre a parte autora e o réu Romulo de Faria em 01/07/2016, figurando os réus MANOEL FRANCISCO DE ROSA TEIXEIRA e NILZA LAURINDO TEIXEIRA como fiadores do contrato de locação, com previsão de término em 30/06/2019 (ID 70939727). Ainda, conforme o referido contrato de locação, a litisdenunciada Monica Laurindo Teixeira figurava no instrumento contratual como cônjuge do locatário, ora réu, Romulo de Faria. A litisdenunciada Monica sustenta que teria havido a formalização de contrato verbal de locação após o rompimento da relação mantida entre o réu Romulo e a litisdenunciada. Entretanto, nada obstante tais alegações, estas não se sustentam. Ora, a despeito da existência de documentos comprobatórios de que havia contato entre a autora e a litisdenunciada Monica, inclusive de envio de boletos de pagamento dos alugueres referentes ao contrato de locação objeto da lide, tal fato não tem o condão de demonstrar que houve ruptura do contrato de locação anterior, com a formalização de contrato verbal de forma exclusiva com a litisdenunciada. O fato de a litisdenunciada Monica ter permanecido no imóvel somente demonstra que o contrato de locação por prazo determinado transformou-se em contrato por prazo indeterminado, o que não afasta, portanto, a responsabilidade do réu Romulo das obrigações decorrentes do contrato de locação ora em análise. Concluir de modo diverso, inclusive, implicaria reconhecer que a parte autora/locadora do imóvel ter dispensado, inclusive, a garantia do contrato de locação original, representada pela fiança prestadas pelos corréus MANOEL FRANCISCO DE ROSA TEIXEIRA e NILZA LAURINDO TEIXEIRA, o que inexiste qualquer prova em tal sentido. Ressalto que os corréus fiadores também são igualmente responsáveis pelos encargos locatícios do contrato em exame, ante a prorrogação automática do contrato de locação firmado, visto que, nada obstante ser inicialmente determinado, previu a possibilidade de prorrogação no interesse das partes, tendo os requeridos consentido com a manutenção da garantia até a devolução do imóvel, nos termos da cláusula décima sétima (ID 70939727 - Pág. 3). Portanto, os fiadores se vincularam expressamente até a entrega do imóvel. Além disso, concordaram com possíveis prorrogações do contrato de locação, inclusive por tempo indeterminado, sabendo previamente os parâmetros de atualização dos valores e demais condições para a continuidade do aluguel. Nesse caso, a jurisprudência é pacífica acerca da manutenção da garantia dada inicialmente, já que prevista a responsabilidade do fiador pelo cumprimento total do contrato até a entrega das chaves, inclusive durante a prorrogação da locação. Veja-se: ‘APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPTIDÃO DA PROVA DOCUMENTAL PARA DEFERIMENTO DA BENESSE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. PREVISÃO NO CONTRATO. ART. 39 DA LEI 8.245/91. DESOBRIGAÇÃO SOMENTE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fiança é espécie de garantia de execução de um contrato principal e tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade. 2.1. Usualmente, o contrato de fiança deve imperar até a entrega das chaves ao locador. 2.2. A lei prevê circunstâncias nas quais o fiador pode eximir-se da fiança prestada, consoante dispõe o artigo 835 do Código Civil. 2. No caso dos autos, o contrato de locação, do qual a fiança é acessória, nada obstante ser inicialmente determinado, previu terminantemente a probabilidade de sua prorrogação. 2.1. A fiadora se vinculou expressamente até a entrega do imóvel, além de concordar com possíveis prorrogações do contrato de locação, inclusive por tempo indeterminado. 2.2. A jurisprudência é pacífica acerca da manutenção da garantia dada inicialmente, uma vez que prevista a responsabilidade do fiador pelo cumprimento total do contrato até a entrega das chaves, inclusive durante a prorrogação da locação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados’ (Acórdão 1385559, 07153469320198070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Expostas tais considerações, constato que não há que se falar em formalização de quebra do contrato de locação firmado entre a autora e o primeiro réu, Rômulo, mas sim em prorrogação tácita do contrato de locação, especialmente porque a litisdenunciada figurava no instrumento contratual como cônjuge do locatário. Ademais, não se mostra crível que a autora, tampouco a imobiliária responsável pela administração do contrato de locação, tenha dispensada a requerida de prestar quaisquer garantias para a formalização do contrato com a ré, especialmente porque o instrumento contratual originária previa a fiança locatícia. Outrossim, constato que o primeiro réu não notificou a imobiliária, tampouco a autora, acerca da sua intenção de rescindir o contrato de locação, tampouco de que teria havido rompimento da relação mantida com a litisdenunciada, somente o fazendo em 02/06/2020, ou seja, quando já havia a inadimplência dos encargos locatícios. Portanto, os réus Romulo, Nilza e Manoel são corresponsáveis pelos encargos locatícios relativos ao imóvel em exame até a data da devolução deste em favor da parte autora, a saber, 30/08/2021, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença. Por consequência, não detendo a litisdenunciada legitimidade para a discussão das cláusulas e encargos contratuais, não há que se falar em acolhimento de quaisquer dos pedidos deduzidos. Primeiro, quanto à pretensão da litisdenunciada Monica de redução do valor do aluguel no período de restrições sanitárias causadas pelo Covid, razão não lhe assiste. A litisdenunciada não possui legitimidade para tanto, visto que, conforme já destacado, não é a locatária do imóvel objeto da demanda, mas sim somente ocupou o imóvel e figurou como interessada no contrato de locação. Segundo, porque inexiste obrigação contratual em realizar a redução do valor locatício, sendo que tal pretensão deveria ter sido manejada por meio próprio, com a devida discussão acerca da viabilidade da redução dos valores e pelo próprio locatário, o que não se trata da hipótese dos autos. No que se refere ao pedido de ressarcimento dos valores gastos para a reforma do imóvel, também razão não lhe assiste. Ora, nada obstante a litisdenunciada ter sido autorizada a realizar obras no imóvel, o contrato de locação firmado estabelece a impossibilidade de indenização por quaisquer benfeitorias realizadas, que seriam incorporadas ao imóvel (cláusula décima nona – ID 70939727 - Pág. 3). Ressalto que o áudio apresentado pela litisdenunciada no ID 96989984 somente corrobora com a versão da autora de que teria autorizada a realização de obra no imóvel, mas sem qualquer concordância em abatimento do valor do aluguel. Inexiste, portanto, qualquer direito a indenização pelas benfeitorias realizadas. Ao contrário, conforme expressamente previsto no contrato celebrado, o locatário possuía a obrigação em restituir o imóvel em idênticas condições em que fora entregue a este (cláusula décima nona – ID 70939727 - Pág. 3), ou seja, em caso de discordância da autora/locadora, esta poderia exigir a reforma do imóvel para fins de retiradas das alegadas benfeitorias realizadas, não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento sem causa da requerente. Ressalto que a discussão acerca do estado de devolução do imóvel não constitui objeto da presente demanda, motivo pelo qual não será objeto de apreciação nesta sentença. Por fim, em relação aos valores depositados judicialmente pela litisdenunciada Monica, considerando que esta não possui qualquer relação jurídica com o contrato de locação objeto da presente demanda (mas sim somente figurava como cônjuge do locatário e ocupante do imóvel), deverão ser levantados por esta. Eventual relação obrigacional existente entre a litisdenunciada Monica e os corréus deve ser objeto de resolução entre estes, não sendo possível impor a referida relação em face da autora/locadora. Consequentemente, é de rigor a improcedência total dos pedidos formulados pela litisdenunciada”. Analisando as razões das apelações de Rômulo de Faria e de Mônica Laurindo Teixeira, não se vislumbra, em primeira análise, probabilidade de sucesso em suas pretensões. Em juízo prelibatório, o réu Rômulo de Faria não logrou demonstrar que foi celebrado, verbalmente, novo contrato de locação com Mônica Laurindo Teixeira, e que o requerido deixou de ser parte no contrato de locação. Por essas razões, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022 15:52:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator